Tribunal: TJES
Processo: 0005392-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005392-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005392-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA, MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
JÚRI.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DETRAÇÃO.
PENA BASE.
MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4.

1.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2
.
O
crime de porte de arma foi consumado em um momento anterior ao homicídio, e como tal, deve ser julgado separadamente, como um crime meio, sem a aplicação do princípio da consunção.

3.

Tese
da participação da menor importância
não arguida em plenário. Questão que deve ser submetida à análise dos juízes leigos

4. O
desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, não impondo a realização da detração.

5. A pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito,
não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda
.

6. Embora o reconhecimento da agravante da reincidência não tenha sido objeto de debate em plenário, tratando-se de circunstâncias natureza objetiva, possível a sua incidência mesmo quando não expressamente debatida em plenário, por serem facilmente extraídas dos autos.

7. Para o cálculo da fração de aumento prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005392-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA, MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

MAYCON WILLIAN SCHECK DE OLIVEIRA E LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que considerou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso V c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, (três vezes), na forma do artigo 71, Parágrafo Único, do Código Penal, sendo imputada a
LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA
as penas de 13 anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa e
MAYCON WILLIAN SCHECK DE OLIVEIRA
as penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante
MAYCON WILLIAN SCHECK DE OLIVEIRA
pugna pelo redimensionamento da pena base; pelo afastamento da agravante da reincidência; pelo reconhecimento do aumento de pena em 1/4 pela continuidade delitiva. O apelante
LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA
pugna pela anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos; pela aplicação do princípio da consunção e da causa de diminuição do art. 29, §1º do CP. Por fim, que seja aplicado a detração ao
quantum
da pena imposta, modificando o regime inicial de cumprimento de pena.

Em análise aos pedidos de
LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA,
este pugna primeiramente pela
anulação do julgamento.

N
ão assiste razão ao apelante.

Não há dúvidas de que a

conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada.
O teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos
.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante.

O recorrente pugnou, ainda, pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de posse ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo homicídio tentado.

Para que o crime de porte de arma de fogo seja absorvido pelo crime de homicídio é preciso que haja uma relação de subordinação entre eles e que as ações tenham ocorrido na mesma situação específica.

In casu
, afere-se que
não há subordinação entre as condutas perpetradas e imputadas ao apelante (homicídio/porte ilegal de arma de fogo)
.
Neste sentido:

“
(...
). 1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.
Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 684.750; Proc. 2021/0247318-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).
(grifo nosso)

No caso em questão, a acusação inicial descreve a conduta do crime de porte de arma como uma ação independente, ocorrendo antes do momento do homicídio, uma vez que os indivíduos se encontravam armados para outros fins, quando, então, ao serem abordados pelos policiais, decidiram praticar outra conduta ilegal, qual seja, a tentativa de homicídio.

Portanto, conforme evidenciado nos registros, o crime de porte de arma foi consumado em um momento anterior ao homicídio, e como tal, deve ser julgado separadamente, como um crime meio, sem a aplicação do princípio da consunção. Dessa forma,
sem razão ao apelante.

Em análise dos autos, observo que
aos jurados não foi apresentada tese de participação de menor importância
por parte de
LEANDRO CORDEIRO DE ARRUDA
, mas tão somente de absolvição. Tal situação é reforçada pelo incluso no termo de quesitos de fls. 1043/1045.

Assim, evidente a impossibilidade apreciação do pleito referente ao reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. Tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada. Homicídio simples tentado. [...].
Pleito de reconhecimento da participação de menor importância que não se mostra possível. Tese não arguida em plenário. Questão que deve ser submetida à análise dos juízes leigos. Pedido afastado.
Recurso desprovido. [...]. (TJSC; ACr 2011.006997-4; Capital; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko; Julg. 08/07/2011; DJSC 22/07/2011; Pág. 505)

No que concerne ao pedido de
detração da pena,
este também não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, não impondo a realização da detração.

Passo a analisar os pedidos do denunciado

MAYCON W
ILLIAN SCHECK DE OLIVEIRA.
Em primeira instância,
o apelante pugna pelo redimensionamento na pena base.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito,
não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda
.

Vejamos, nesse sentido, excerto da aludida dosimetria:

Os antecedentes foram devidamente negativados, diante da existência de condenação transitada em julgado por fato anterior.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de se afastar da análise da conduta social o histórico criminal do réu. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), “conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”.(
REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
”.

No tocante a
culpabilidade
sabe-se que

deve ser compreendida como a reprovação social da ação. Ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta deve fugir a própria normalidade do tipo penal para que possa ser considerada negativa. Nesse sentido é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE.

2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017).

(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019.) (grifo nosso)

“A CULPABILIDADE com altíssimo grau de reprovação. O acusado, armado e estando envolvido com o movimento de tráfico, efetuou disparos contra policiais civis ao serem abordados. A vítima e o outro policial militar estavam no cumprimento do dever.”

Dessa forma, restou evidente a conduta considerada exacerbada por parte do réu, o que contribuiu de forma negativa para exasperação da pena, uma vez que deferiu vários disparos contra policiais no exercício da sua função, com o objetivo de ocultar a prática de outros crimes como o porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

As
circunstâncias do crime,
que foram negativadas pelo juízo sentenciante, ao argumento de que: “O acusado, em companhia de terceiras pessoas, que estavam envolvidas com drogas, efetuou disparas de arma de fogo para matar um policial civil. O acusado após os policiais descerem do carro e se identificarem começou a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.
.

Bem analisando o feito, tenho que o Magistrado empregou fundamento genérico, referente a elemento inerente ao tipo penal, razão pela qual
afasto sua negativação.

Dito isso, passo a redimensionar as penas.

Persistem, portanto,
2
circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Contudo, o magistrado exasperou a pena-base em 4 anos, em
dissonância
aos parâmetros utilizados pelos tribunais superiores, já que “pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”" (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Dessa forma,

reformo

a primeira fase da dosimetria
e fixo a pena-base em 15 (quinze)
anos de reclusão
.

Na segunda fase, milita em desfavor ao denunciado a agravante da reincidência.

A defesa postula pela revisão da dosimetria da pena, em sua segunda fase, com a exclusão do aumento de pena decorrente da aplicação da agravante da reincidência. Contudo,
tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o reconhecimento da agravante da reincidência não tenha sido objeto de debate em plenário, tratando-se de circunstâncias natureza objetiva, possível a sua incidência mesmo quando não expressamente debatida em plenário, por serem facilmente extraídas dos autos. (TJ-MG - APR: XXXXX20294814002 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2021

Assim, entendo que adequadamente agiu o magistrado de origem na aplicação da agravante mencionada. Assim,
f
ixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos.

Na terceira fase, existente a causa de diminuição prevista no artigo 14, Inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual

fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão.

Em se tratando de 3 crimes de homicídio na modalidade tentada, que se deram nas mesmas condições fáticas e de tempo e não configuram designo de autônomos, aplica-se a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo único do CP.
Diante disso,
fixo a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, o apelante pugna pela fixação da fração de 1⁄4 no que tange ao aumento da pena pela continuidade delitiva, contudo, não assiste razão ao pedido.

Reconhecida a causa de aumento em razão da continuidade delitiva, entendeu o Magistrado pelo acréscimo do dobro da pena, que nesta instância equivaleria passar de 6 (seis) anos para 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Desta feita, cinge a controvérsia acerca do patamar de exasperação de pena aplicado pelo Magistrado.

Ressalto que, para o cálculo da fração de aumento prevista no
parágrafo único do art. 71 do CP
, a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6 (um sexto), sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material.

Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Destarte, no caso concreto, não é possível fixar a majorante da continuidade em 1/4. Levando-se em conta que o cálculo em questão não se pauta apenas na quantidade de infrações cometidas, cabendo às instâncias ordinárias, também, o exame das circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE METADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

III - Na hipótese, como bem destacado pelo representante do
parquet
, 'o Tribunal de origem, mantendo a sentença, apreciou concretamente o quantum de aumento referente à continuidade delitiva específica, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (maus antecedentes) e o número de delitos perpetrados (dois delitos de roubo), sendo também importante mencionar o reconhecimento da agravante da reincidência e o modus operandi da ação delituosa, o que não se mostrou
desproporcional'.

IV - Ademais, na manutenção da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, a Corte local o fez em absoluta harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que '[...] a fração de aumento pela continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP) (AgRg no REsp n. 1.252.935/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/6/2016).' (AgRg no REsp 1.354.550/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/09/2019).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido".

(AgRg no HC 639.865/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça ao consignar em seu judicioso parecer que “
Não assiste razão ao pleito do acusado tendo em vista que a valoração de pena e o quantum de aumento ou de diminuição é critério discricionário do magistrado, não merecendo a R. Sentença ser reparada”.

Pelo exposto, conheço do presente recurso para,
no mérito,
dar-lhe parcial provimento, somente no tocante ao redimensionamento da pena de
MAYCON WILLIAN SCHECK DE OLIVEIRA para
12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.